Tribunal: STF
Processo: RE 86272
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-08
Data de publicação: 1977-11-08

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS ADULTERINOS A MATRE. NÃO HÁ RAZÃO PARA
EXIGIR-SE QUE O EX-MARIDO DA MÃE DAS CRIANCAS CONTESTE A PATERNIDADE
DOS ALIMENTADOS, PARA QUE SÓ DEPOIS ELA POSSA SOLICITAR ALIMENTOS DE
OUTREM, COMO PAI DOS MENORES. A CONTESTAÇÃO DO EX-MARIDO NÃO SE FAZ
NECESSARIA, PORQUE A PRESUNÇÃO DE PATERNIDADE ESTABELECIDA NO ART.
337 DO CÓDIGO CIVIL, RESULTOU AFASTADA PELOS REGISTROS DE
NASCIMENTO, OMISSOS ENQUANTO AO NOME DO MARIDO DA MÃE E, BEM ASSIM,
PELA FALTA DE QUALQUER REFERENCIA DOS ALIMENTANDOS NO DESQUITE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. VOTO VENCIDO.